Tribunal: STF
Processo: ADI 7389
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de seu núcleo especializado de situação carcerária (eDOC 14); o Partido Novo (eDOC 16); Kim Patroca Kataguiri (eDOC 26); o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (eDOC 34); o PODEMOS (eDOC 40); a Defensoria Pública da União (eDOC 45); a Defensoria Pública do Estado de Goiás (eDOC 47); o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distritais nos Tribunais Superiores – GAETS (eDOC 49); o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 51); a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil – ANPV (eDOC 53); e o Distrito Federal (eDOC 58) formularam requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    Decido sobre a admissão das entidades.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Nesse sentido, muito embora possa se cogitar, a partir de uma leitura do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, a participação de pessoas naturais, a leitura conjunta com o § 2º do art. 7º não autoriza que a admissão seja autorizada sem que haja representatividade. Não basta, portanto, a manifestação de interesse, é preciso indicar, quer pela representatividade, quer pela singularidade dos argumentos, a contribuição a ser acrescida pela participação autorizada. Essa restrição não representa nenhum tipo de censura à dignidade dos postulantes, apenas otimiza e organiza a agenda de trabalho do Tribunal. Por essas razões, inadmito o ingresso de Kim Patroca Kataguiri.



    No que tange aos demais postulantes, é preciso ter em conta que são entidades representativas de pessoas ou entidades que serão diretamente afetados pelo ato normativo impugnado na presente ação direta. Além disso, em feitos cujo interesse de seus representados também esteve presente, foram sempre admitidas no relevante auxílio a esta Corte para o cumprimento de seu dever constitucional.



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Partido Novo, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o PODEMOS, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distritais nos Tribunais Superiores, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil, e o Distrito Federal.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente